Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal (art. 5o, inc. IV) assegura a liberdade de manifestação de pensamento, sendo este um direito fundamental. No entanto, pacífico o entendimento de que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. Ao revés, são relativos porque podem entrar em conflito com outros direitos fundamentais, o que deve ser analisado, mediante acurada análise do caso concreto.
2. Embora os fatos relatados sinalizem, em tese, a ocorrência de violação ao direito de vizinhança e possível abuso à liberdade de manifestação de pensamento, a princípio, deve prevalecer a livre manifestação do pensamento, como direito fundamental, razão pela qual a regra é a não privação desse direito, sobretudo em cognição sumária, quando o caso reclama maiores esclarecimentos que devem ser colhidos no decorrer da instrução processual nos autos de origem.
3. Sendo necessária a instrução probatória, incompatível no rito do agravo de instrumento, resta inviável a concessão da tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.